Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. MUDANÇA DE ÍNDICE DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

II. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência antecipada.

III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

IV. No contexto da previdência complementar, mudança do regulamento quanto ao índice de reajuste de contribuições e benefícios não tem potencial para acarretar dano irreparável, tendo em vista que a natureza continuada da relação jurídica entre a entidade fechada de previdência complementar e os participantes e assistidos permite a equalização de qualquer prejuízo eventualmente causado.

V. Recurso conhecido e desprovido.